Tribunal: STF
Processo: RE 95998
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-09-29
Data de publicação: 1982-09-29

Ementa:
- Taxa de conservação de estradas e caminhos. Base de cálculo.
- Inconstitucionalidade por infringência do disposto no § 2º do artigo 18 da Constituição Federal e no parágrafo único do artigo 77 do C.T.N. 
Recurso conhecido e provido, inclusive para declarar a inconstitucionalidade do artigo 207 do Código Tributário do Município de Planalto (SP), na redação que lhe foi dada pela Lei 41, de 14 de agosto de 1977, do mesmo Município.